Tribunal: STF
Processo: ARE 1547213
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Mikhail Barros e Favalessa e Guilherme Adzgauskas Waltenberg interpuseram agravo em recurso extraordinário (eDocs 130 e 137), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 123) que, ao consignar a ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da matéria e a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu os recursos extraordinários (eDocs 101 e 108) interpostos em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (eDoc 89):

 APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA  JORNALÍSTICA – INSINUAÇÃO DE FAVORECIMENTO DE MAGISTRADA A CREDOR – DANO A IMAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
 Escorreita a condenação dos demandados ao pagamento de indenização por danos morais à Magistrada em decorrência de matéria jornalística insinuando que a  julgadora atuou com parcialidade visando favores econômicos. 
 O   quantum  indenizatório dos danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser mantido quando adequadamente fixado à luz do caso concreto.

Em suas razões, Mikhail Barros e Favalessa sustenta que a matéria publicada possui caráter meramente informativo, sem emissão de juízo de valor ou ofensa à honra da magistrada, limitando-se a narrar fatos de interesse público, razão pela qual estaria caracterizada a excludente do dever de indenizar, nos termos do art. 188, I, do Código Civil (exercício regular do direito de informação), inexistindo ato ilícito ou nexo de causalidade entre a reportagem e eventual dano moral, o que afasta os pressupostos da responsabilidade civil.

De outra parte, Guilherme Adzgauskas Waltenberg afirma que o acórdão recorrido violou diretamente os arts. 5º, IV, IX, XIII e XIV, e 220, caput e § 2º, da Constituição Federal, ao deixar de reconhecer o regular exercício da liberdade de imprensa, de expressão e de informação, em desconformidade com a ADPF 130 e com a jurisprudência do STF.

Sustenta que, na condição de jornalista profissional, exerceu atividade essencial ao Estado Democrático de Direito, voltada à formação de opinião pública livre, limitando-se a veicular fatos verdadeiros e de interesse público sobre a relação da magistrada com uma das partes do processo por ela julgado, sem imputar crime, sem ofensa pessoal e sem conteúdo sensacionalista.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento dos recursos extraordinários com agravo (eDoc 251).


É o relatório. Decido.

2. Tenho como inadmissível o apelo extremo formalizado por Mikhail Barros e Favalessa, porquanto ausente a preliminar formal e devidamente fundamentada destinada a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, em afronta direta ao disposto no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.

A repercussão geral constitui requisito indispensável ao acesso à via extraordinária, incumbindo ao recorrente explicitar, de modo concreto e fundamentado, a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria. A simples invocação de dispositivos constitucionais não satisfaz o ônus processual.

3. Também reputo inadmissível o apelo excepcional interposto por Guilherme Adzgauskas Waltenberg, porquanto não atendido o requisito previsto no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, diante da ausência de fundamentação idônea a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Transcrevo, a seguir, o trecho da peça recursal, redigido em termos genéricos, com o qual a parte buscou cumprir a exigência (eDoc 108, p. 5):

O Recurso Extraordinário apresentado envolve inúmeras violações a dispositivos constitucionais (conforme será abordado mais à frente): artigo 5º, incisos  IV, IX, XIII e XIV e artigo 220, caput e § 2º da Constituição Federal. 
  Todos as violações apontadas, Exa., ultrapassam os interesses subjetivos do RECORRENTE, existindo afronta direta à Constituição, com evidente Repercussão Geral. 
  Evidentemente, Exas., que se trata de matérias de geral interesse e repercussão, aplicáveis objetivamente, inclusive porque atinentes diretamente à liberdade  de imprensa, de expressão e de informação e à impossibilidade de censura – questões essenciais e aplicáveis de maneira ampla para que haja o exercício da cidadania  em uma democracia saudável.  
 Dessa forma, entende-se demonstrada a evidente repercussão geral das  matérias constitucionais aventadas, repercutindo na esfera de todos os litigantes e  extrapolando o interesse individual deste RECORRENTE. 
O cumprimento desse requisito se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme  evidenciam os seguintes trechos de ementa:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)
.......................................................................................................
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)
.......................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

A mera afirmação de que o acórdão recorrido contraria dispositivo constitucional ou diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras alegações de igual patamar argumentativo, não é suficiente para atender ao referido requisito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;  (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,   Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 
Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado apreciou o conjunto fático-probatório para concluir que o conteúdo jornalístico extrapolou os limites do direito de informar, ao direcionar a matéria de modo a suscitar dúvidas quanto à atuação da recorrida na condução do processo judicial. 

A pretensão recursal, portanto, demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede extraordinária, à luz da Súmula 279 do STF.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

4. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravo.

Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

5. Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente